Tribunal: STF
Processo: SL 1356
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de suspensão de liminar, com pedido de tutela de urgência, proposta pelo Município de Nossa Senhora do Socorro/SE, com o objetivo de sustar os efeitos da decisão proferida pela Turma Recursal do Estado de Sergipe que, ao não conhecer embargos de declaração no recurso inominado nº 201801002728, condenou a fazenda pública municipal em litigância de má-fé e em honorários sucumbenciais.
    O requerente narra que, após a negativa de provimento ao recurso inominado interposto contra a sentença que desconstituiu servidão administrativa de passagem instituída sobre o imóvel de propriedade de Geraldo Pereira Barreto, opôs embargos declaratórios para sanar omissão e prequestionar matéria constitucional, o qual foi rejeitado, com aplicação de multa por litigância de má-fé.
    Alega que a “decisão da Turma recursal proferida nos únicos embargos de declaração no inominado nº 201801002728 publicado em 08.06.2020 constitui interpretação que coloca em risco o ente local, o erário e interesse público em violação a segurança jurídica e interesse público primário” (sic), e que não se pode presumir má-fé, ainda mais da Fazenda Pública, pois
    “[o] Município tem o direito e prerrogativa legal e constitucional de questionar o acórdão proferido no recurso, em especial por via de embargos sobretudo com finalidade de presquestionamento conforme pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial (sumulado neste STF como dito) e doutrinário.” (eDoc.1, p. 5)
    Afirma ser “imprescindível a concessão da suspensão da segurança, ao menos enquanto a matéria é analisada em definitivo por este STF em sede de recurso extraordinário interposto [...] evitando-se novas condenações correlatas enquanto a matéria não for dirimida em definitivo pelo plenário do STF”.
    Pondera que não caracteriza litigância de má-fé a oposição dos embargos declaratórios na origem, pois, embora “o ente local [tenha suscitado] diversos fundamentos, alegando em síntese o descumprimento a várias balizas jurídicas relacionadas a temática da servidão (consignadas no inominado e embargos aos quais remetemos leitura)”, as razões recursais “NÃO FORAM analisadas no acórdão do recurso inominado que se ateve tão somente valorar o fato (reconhecer a existência de servidão) sem sequer tangenciar na análise da fundamentação defensiva, ao arrepio do determinado pelo art.489, §1º, II e IV do CPC, norma que IMPLEMENTA E CONCRETIZA O ART. 93, IX da CF/88.” (eDoc. 1, p. 5)
    Sustenta, dessa perspectiva, serem indevidas as condenações em litigância de má-fé e em honorários de sucumbência, nos termos:
    “Não pode o simples ato de recorrer ser entendido, como aprioristicamente, como litigância de má-fé por protelação E AINDA MAIS AUTORIZADOR DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ALEM DO TETO DE 20%, destacando-se que cabe o julgador que aplica tal pena demonstrar de forma pormenorizada, motivada e específica o porquê da ocorrência da litigância, não sendo esta presumida. A CONDENAÇÃO ALÉM DO TEMA FERE INCLUSIVE PRECEDENTES REITERADOS DO STF, A EXEMPLO: 
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ADEQUAÇÃO. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, descabendo interpretar normas locais visando a concluir pelo enquadramento no permissivo do inciso III do artigo 102 da Carta da República. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. EXTRAORDINÁRIO – 
    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. É vedado ao Tribunal fixar honorários recursais em patamar superior ao estabelecido nos parágrafos 2º e 3º, do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015. ARE 950521 AgR” (grifos do autor mantidos) (eDoc. 1, p. 11)
    Requer:
    “a) A concessão de efeito suspensivo liminar, nos termos do artigo 4º, § 7º, da lei º 8.437/92 em virtude da demonstrada plausibilidade das razões invocadas e urgência na concessão da medida, já que os efeitos nefastos decorrentes da mantença da decisão impugnada nos embargos no recurso inominado 201801002728 da Turma recursal de sergipe se agravam com o decurso do tempo, suspendendo-se os efeitos da decisão colegiada referida, ao menos no que tange a condenação por litigância de má-fe recursal e na condenação adicional de honorários fixados no ED acima do teto de 20%, até analise definitiva do recurso extraordinário já interposto pelo STF e vedando-se que novas condenações sejam interpostas com base no mesmo fundamento padrão pela simples interposição de únicos embargos declaração interpostos com fins de prequestionamento.
    b) A confirmação da liminar postulada, com a suspensão em definitivo e em cognição final da decisão colegiada acima referida da Turma recursal de Sergipe até o julgamento final , pelo colegiado do STF, do Recurso extremo já interposto nos autos , ou ao menos na parte que condenou o ente público por litigância de má-fé recursal por simples interposição de únicos embargos declaratórios e na condenação adicional de honorários fixados no ED acima do teto de 20%, assim como vedando-se que novas condenações sejam impostas ao ente requerente por litigância de má-fé pela simples interposição de únicos embargos de declaração com fins de prequestionamento, e cassando-se, suspendendo-se, invalidando-se eventuais decisões correlatas que venham a ser proferidas no curso da presente demanda constitucional.”
    É o relatório. Decido.
    A possibilidade de suspensão, pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, de execução de decisões concessivas de segurança, de liminar e de antecipação dos efeitos de tutela contra o Poder Público somente se admite quando presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) as decisões a serem suspensas sejam proferidas em única ou última instância pelos tribunais locais ou federais; b) tenham potencialidade para causar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas; c) a controvérsia tenha índole constitucional (STA n. 729-AgR/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJ 23.6.2015; STA n. 152-AgR/PE, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJ 11.4.2008 e SL n. 32-AgR/PE, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 30.4.2004).
    No caso, o requerente não se desincumbiru do ônus de demonstrar a existência de matéria constitucional controvertida na origem, tampouco de comprovar estar a pretensão fundada em risco concreto de lesão a interesse público primário qualificado no caput do art. 4º da Lei nº 8.437/1992. 
    Ressalta-se que essa violação não pode ser presumida de meras declarações do requerente, consoante bem salienta o Ministro Celso de Mello:
    “Em tema de suspensão de segurança, não se presume a potencialidade danosa da decisão concessiva do writ mandamental ou daquela que defere liminar em sede de mandado de segurança. A existência da situação de grave risco ao interesse público, alegada para justificar a concessão da drástica medida de contracautela, há de resultar cumpridamente demonstrada pela entidade estatal que requer a providência excepcional [...]. Não basta, para esse efeito, a mera e unilateral declaração de que, da execução da decisão concessiva do mandado de segurança ou daquela que deferiu a liminar mandamental, resultarão comprometidos os valores sociais protegidos pela medida de contracautela (ordem, saúde, segurança e economia públicas)” (SS nº 1.185/PA, Ministro Marco Aurélio, publicado no DJ de 4/8/1998 – grifei).
    Outrossim, a condenação em honorários sucumbenciais e em litigância de má-fé pela autoridade requerida está fundamentada em dispositivos do Código de Processo Civil e na análise do substrato fático-jurídico do Processo nº 201801002728, matéria de natureza infraconstitucional.
    Por fim, a discussão fundamentada no art. 93, IX, da Constituição Federal revela pretensão de natureza recursal, a qual não é passível de conhecimento em sede de contracautela. 
    No sentido da inadmissibilidade do uso do instituto da suspensão como sucedâneo de recurso, vide precedentes:
    “Agravo regimental na suspensão de tutela antecipada. Acórdão proferido em ação civil pública. Concurso público. Vaga para deficientes. Impossibilidade de se fazer uso do instituto da suspensão como sucedâneo de recurso. Grave lesão não demonstrada. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (STA nº 840/DF-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/10/2018).
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Eleição da mesa diretora do poder legislativo do município de Cambé/PR. Recondução dos membros aos mesmos cargos em biênios consecutivos. Ação civil pública. Afastamento do presidente. Ilegitimidade ativa para contracautela: precedentes. Risco aos valores tutelados na legislação aplicável não demonstrado. Pretensão recursal na suspensão de liminar: inviabilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (SL nº 1121/PR-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 18/4/2018).
    Pelo exposto, nego seguimento à presente suspensão de liminar (art. 21, § 1º, do RISTF), ficando prejudicada a análise do pedido de tutela de urgência.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 5 de agosto de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente